Tribunal: TJES
Processo: 0009908-36.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009908-36.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEIDA LUCIA DE SOUSA RAMOS NASCIMENTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, de acordo com o Código de Processo Civil.

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que “os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0009908-36.2016.8.08.0030

Apelantes:
Leida Lucia de Sousa Ramos Nascimento e Lucy Araujo Aguiar

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Leida Lucia de Sousa Ramos Nascimento e Lucy Araujo Aguiar contra a sentença de id. 7364437, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o apelado ao pagamento de 30% (trinta por cento) de adicional de insalubridade calculado sobre a primeira referência da classe inicial da tabela que contemple a menor remuneração por subsídio do Poder Executivo Estadual, com reflexos financeiros a partir da data do laudo pericial.

No recurso de id. 7364439, as apelantes alegam em síntese que (a) têm direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%); (b) durante o labor, estão expostas a agentes biológicos em virtude do contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, conforme reconhecido na prova pericial; (c) manipulam material biológico no trabalho; (d) fazem jus ao pagamento retroativo do adicional, pois sempre exerceram suas funções em ambientes insalubres; e (e) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido autoral totalmente procedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 8164492.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO. GRAU MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ preceitua que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores (AgInt no REsp n. 2.125.559/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

2. A jurisprudência da Corte de sobreposição estabelece ainda que o pagamento do adicional não é devido pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

3. No caso em apreço, o laudo da perita judicial concluiu que as apelantes estão expostas a insalubridade de grau médio (30%), eis que o anexo 14 da Norma Regulamentar n. 15, editado em conformidade à Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho, enquadram-se nessa categoria os trabalhos e operações em contato permanente com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor consigna que a insalubridade foi corretamente enquadrada no grau médio (30%), conforme laudo pericial, não havendo elementos nos autos para modificar essa conclusão.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia
12
.11.2024.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.